Tribunal: TCU
Processo: 004.221/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG (TRT-3). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Luiz Ronan Neves Koury (69729/2018, peça 2), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que requeira ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, esclarecimentos e as memórias de cálculos das parcelas constantes no contracheque do aposentado a título de "JUROS DE MORA E.A. ATIVO", no valor de R$ 76.765,71, "CORR MONETARIA E.A. ATIVO", no valor de R$ 31.109,99, e "DIF ESCALONAMENTO PAE ATIVO", no valor de R$ 15.272,41; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.